Tribunal: TJBA
Processo: 8007918-23.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007918-23.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANGELICA VASCONCELOS PORTO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO

DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIDO O ARGUMENTO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS RELAÇÕES DE INSUMO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1.
O presente recurso foi interposto contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelos Apelantes contra a Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Apelado. O título executivo extrajudicial ora em discussão é uma Cédula de Crédito Bancário de empréstimo para capital de giro.

2.
Conhecimento parcial
do recurso
.
A apreciação do mérito do recurso depende da demonstração de que a pretensão do recorrente não foi acolhida pelo magistrado, visando a obtenção de pronunciamento mais favorável. Ocorre que, em que pese tenham alegado cerceamento do direito de defesa, o fato é que os Apelantes não pleitearam a realização de perícia. Considerando que não houve pedido, também não poderia ter havido pronunciamento jurisdicional indeferindo-o e, portanto, não há interesse recursal.

3
.

Rejeitada a alegação de nulidade de citação.
O art. 256 do CPC prevê as hipóteses em que a citação, excepcionalmente, poderá ser feita por edital, a exemplo de quando o citando se encontra em lugar incerto. Considera-se que o citando está em local incerto quando as tentativas de sua localização restarem infrutíferas, mesmo após a requisição de informações nos cadastros de órgãos públicos (art. 256, §3º do CPC). No caso, o Apelado tentou duas vezes a citação por oficial de justiça em endereços distintos, depois requereu, por duas vezes, a busca no Bacenjud e Infojud, porém sem sucesso. Portanto, observa-se que foram exauridas as tentativas de citação pessoal dos Apelantes.

4
.

Rejeitada a alegaç
ão de nulidade do edital
.
O art. 257 do CPC não exige que o edital seja publicado em jornal de grande circulação, trata-se de faculdade que poderá ser adotada pelo magistrado em razão das peculiaridades da comarca. Precedentes dos Tribunais Pátrios. Os Apelantes não demonstraram qualquer razão para que esta regra fosse obrigatória no caso, razão pela qual o pleito não merece acolhimento.

5
.

Inexistência de relação de consumo.
Não se vislumbra a existência de relação de consumo no caso concreto. O serviço contratado não foi adquirido pelos Apelantes enquanto destinatários finais, mas sim para fomento da atividade empresarial, o que afasta a incidência do CDC. Além disso, não provaram a sua hipossuficiência técnica, que seria necessária para a aplicação da teoria finalista mitigada adotada pelos tribunais superiores. Precedentes do STJ.

6
.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação nº 8007918-23.2021.8.05.0274, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo, como Apelante,
ANGELICA VASCONCELOS PORTO - ME
e ANDRE DOS SANTOS PORTO

e, como Apelado,

BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA